Tribunal: TJMT
Processo: 0000936-61.2015.8.11.0052
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000936-61.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL PEREIRA CANELA - CPF: 053.534.481-38 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), RONIVON FERREIRA PINTO - CPF: 029.393.161-55 (APELANTE), RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 045.954.471-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS SCANDIANI - CPF: 207.949.241-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR MARCOS REGENOLD FERNANDES. O DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO ACOMPANHOU EM PARTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO
–RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO CONTIDO NO ART.155, §2º DOCP –
IN
ACOLHIMENTO –
RES FURTIVA
SUPERIOR A UM DO
SALÁRIO MÍNIMO

–
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –

VIABILIDADE
–
CONDIÇÕES ATENDIDAS –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Só é
possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2° do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente,
o pequeno valor da coisa e a qualificadora for
de ordem objetiva.

A
substituição da pena
privativa
de liberdade por restritiva de direito somente deve ser concedida quando atendidas concomitantemente as condições arroladas no artigo 44 do Código Penal, situação que se vislumbra no caso.

“Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatício sao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC
” (TJMT,
APCrim
00010651620138110059)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Samuel Pereira Canela,
Ronivon
Ferreira Pinto E Ricardo Rodrigues De Oliveira
,

como incurso nas sanções do art. 155, §1° e §4°,
inciso I
, do
Código Penal,
todos
à pena de 0
2 (dois)
anos
e 08 (oito) meses
de reclusão,
e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto.

Nas razões recursais,
a defesa requer
a reforma da sentença de piso, reconhecendo o direito dos apelantes no benefício do privilégio previsto no
art. 155, §2°, do CP, substituindo a pena por detenção, ou diminuindo de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
, requer ainda, que seja substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, pois, os apelantes preenchem os requisitos, e por fim, requer o arbitramento dos honorários advocatícios, pelos serviços prestados na interposição do recurso.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso
, e sem qualquer arbitramento de novos honorários, conforme preceitua o art. 89, I, da CNGC.
(Id.
184594673
)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça

opinou
pelo
parcial
provimento

do recurso
, reconhecendo-se o furto privilegiado, somente ao apelante Ricardo Rodrigues de Oliveira, refazendo-se a dosimetria penal, mantendo-se inalterada a r. sentença em relação aos demais apelantes
(Id.

186658189)
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...
]Consta
dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de janeiro de 2015, por volta das 01h00min, portanto, durante o repouso noturno,
SAMUEL PEREIRA CANELA, RONIVON FERREIRA PINTO e RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus
furandi
, ingressaram nas dependências da chácara do Sr. Luiz Carlos
Scandiani
, sediada na Rua Para, Residencial Santa Terezinha, cidade de Rio Branco/MT, e dali
subtraíram
, para si e com ânimo de
assenhoramento
, coisa alheia móvel consistente em
01 (um) animal do tipo suíno
, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme auto de avaliação de fls. 21. [...]”

De início, c
onforme relatado,

a defesa requer
a reforma da sentença de piso, reconhecendo o direito dos apelantes no benefício do privilégio previsto no
art. 155, §2°, do CP, substituindo a pena por detenção, ou diminuindo de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Pois bem
, o pedido não merece acolhimento
.

Para melhor elucidar a questão, trago o dispositivo em análise:

“
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

§
2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela
de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

Sobre o assunto ainda, d
iz a súmula 511 do STJ:
“E possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2° do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente,
o pequeno valor da coisa e a qualificadora for
de ordem objetiva.”

In
casu
,
na época dos fatos o valor do
salário-mínimo
era de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais),
já
o bem subtraído
conforme consta

no Auto de Avaliação Indireta é de R
$
800
,00 (
oitocentos
reais), ou seja, ultrapassa o montante de um
salário-mínimo
,
senão
veja
mos,

verbis
:

“Um suíno, pesando aproximadamente 100 Kg (cem quilogramas
) ...
....... avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), o que equivale ao preço mínimo de R$8,00 (oito reais) por quilo do animal vivo - animal este furtado da propriedade de LUIZ CARLOS SCANDIANI, cuja autoria e atribuída a RONIVON FERREIRA PINTO, RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e SAMUEL PEREIRA CANELA.”

Portanto, diferente do que alega a defesa, o auto de avaliação foi elaborado por peritos competentes,
baseando-se com o valor médio de mercado na época dos fatos, devendo prevalecer o valor avaliado por pessoas dotadas de conhecimento e instrução para tal função.

Neste sentido, trago decisão deste Tribunal,
verbis
:

“[...]

4
. Para reconhecimento do privilégio nos delitos de furto, o “pequeno valor” exigido no art. 155, § 2º, do CP não deve ultrapassar o equivalente a um
salário mínimo
vigente à época do fato.
No entanto, tratando-se de crime continuado ou de concurso de delitos, entende-se que a aferição desse valor deve levar em conta a soma do valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos, a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos da figura
privilegiada. Desse modo, se a soma do prejuízo causado em
todos crimes
ultrapassar o valor do
salário mínimo
, torna-se inviável o reconhecimento do benefício. (Vide
AgRg
no HC n. 568.662/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
de 28/5/2020);

5. Se na sentença condenatória já foi reconhecida a continuidade delitiva, fixada a pena-base no mínimo legal, o regime prisional aberto, havendo substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o apelante carece de interesse recursal quanto a essas pretensões.

(N.U 0003789-70.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)
(destaquei
)

Desta forma, os apelantes não fazem
jus
a
benesse.

No que tange ao pedido d
e substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito,

a legislação assim dispõe:

Diz
o

a
rt.
44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III –
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Na hipótese, constou em sentença:
“
Substituição Da Pena -
Não há que se falar em substituição da reprimenda, considerando os maus antecedentes.
”

Compulsando os autos, denota-se que o Magistrado agiu com acerto
a
o afastar o pleito com relação aos réus
Ronivon
e Samuel Canela
, em razão
do
não
preenchimento
dos requisitos legais.

E
m consulta ao SEEU, verifico que o acusado

Ronivon

possu
i
processo executivo de pena
n.
2000045-59.2022.8.11.0052
e

também

Samuel Canela

sob n.

0000679- 94.2019.8.11.0052
.

Ambos foram condenados por crimes patrimoniais, o que implica que não atendem aos requisitos necessários. Portanto, a substituição da pena não se mostra socialmente abafada neste caso.

Por outro lado,
com relação ao acusado Ricardo Rodrigues De Oliveira
,
é importante destacar que ele é primário, tendo sido condenado a uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Diante disso, a substituição da pena se apresenta como medida recomendável.

Assim
, substituo a pena privativa de liberdade apenas do acusado Ricardo

Rodrigues De Oliveira
, por duas restritivas de direito, conforme determina o art. 44, §2°, do CP, a serem definidas pelo juízo da execução.

Neste sentido, trago decisão deste Tribunal,
verbis
:

“[...]

4
. É possível a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para os apenados por crime de tráfico de drogas, quando atendidas concomitantemente as condições arroladas no art. 44 do Código Penal.
[...]” (N.U 1004136-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

E por fim, a

d
efesa dos apelantes
busca o
arbitramento de honorários advocatícios, contudo, sem razão.

Consta dos autos que o juízo
a quo
nomeou
o
advogad
o

Amós Medeiros dos Santos
como defenso
r
dativ
o
para atuar na defesa técnica do
s

réus
, arbitrando honorários no valor de
08

URH
s
. Veja-se
:
“
C
om base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos
processuais efetivamente praticados,
FIXO
os honorários advocatícios em
8
URH. EXPEÇA-SE a certidão de nomeação em nome do advogado
AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378.”

Verifica-se, ainda, a expedição de Certidão de Honorários Advocatícios em
28.04
.2022 (ID
184591743
).

Portanto, tal pleito não merece acolhimento. Isso porque
“se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários
advocatícios
ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC”
(TJMT,
APCrim
00010651620138110059).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para substituir a pena privativa de liberdade do apelante
Ricardo Rodrigues De Oliveira
, para 02 (duas) restritivas de direito, mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024